Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. Ausentes as situações descritas, em tese, no referido dispositivo legal, os embargos devem ser desprovidos.

4. Quanto ao requerimento de manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais indicados pela embargante, com o intuito de prequestionar a matéria, é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.